Tribunal: TJDFT
Processo: 0709143-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709143-76.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO COSTA ELOI, RAYSSA MARIANE ALVES DA SILVA EMBARGADO: PAULA SANTOS CARUSO Despacho 1. Embargos de declaração opostos por Rayssa Mariane Alves da Silva e Diego Costa Eloi contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interpostos pelos autores, ora embargantes, e pela ré/embargada (ID no 19367325). 2. Vinte e quatro horas antes do julgamento dos embargos, os advogados das partes apresentaram petição com proposta de acordo. 3. Ocorre que, para viabilizar eventual homologação, o acordo precisa ser claro em seus termos, uma vez que o objeto deve guardar consonância com a controvérsia que embasa a demanda. 4. Os valores informados estão desprovidos dos documentos requeridos na sentença. Além disso, embora a ré, Paula Santos Caruso, tenha assinado o documento, os autores, Diego Costa Eloi e Rayssa Mariane Alves da Silva não o fizeram. 5. Deixo de homologar o acordo. Mantenho o julgamento dos embargos de declaração na pauta da 15a Sessão Ordinária de Julgamento por Videoconferência (ID no 20989907). As partes podem, até a sessão, desistir do julgamento, independente da homologação do acordo. 6. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO